Tribunal: TJDFT
Processo: 0737455-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSSE DE IMÓVEL POR COMPANHEIROS. EXPULSÃO DO LAR COMUM. INJUSTA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E MEDIDA PROTETIVA. INEXISTENTES. ESBULHO E PERDA DA POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo1.012.
2. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.
3. À luz dos artigos 560 e 561 do CPC, em caso de pretensão possessória (reintegração/manutenção), incumbe ao autor comprovar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pela parte adversa, a data em que ocorreu e a continuidade ou perda da posse, se o caso.
4. O copossuidor que possui coisa indivisa pode exercer sobre ela atos possessórios, desde que não exclua a composse do outro, a teor do art. 1.199 do Código Civil.
5. Do exame do acervo fático-probatório, evidenciando que o autor exerceu a composse sobre o imóvel objeto da lide juntamente com a sua companheira por vários anos e foi injustamente esbulhado do lar comum, bem como ausente indícios mínimos da alegada violência doméstica e de medidas protetivas, a procedência do pedido de reintegração de composse é medida que se impõe.
6. Recurso parcialmente conhecido e improvido.